Tribunal: STF
Processo: RE 1568902
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Isis Maria Freire Fonseca Manneschi e Outro (a/s), em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IPTU. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. NÃO CABE PRONUNCIAMENTO DA CORTE SOBRE O QUE NÃO FOI SUSCITADO/ DECIDIDO NA ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESTRIÇÕES DE USO DO IMÓVEL QUE NÃO ESVAZIAM TOTALMENTE O CONTEÚDO ECONÔMICO DO BEM, NEM O DIREITO DE PROPRIEDADE. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO MUNICIPAL DOS EXERCÍCIOS 2018 A 2022. AUSÊNCIA DA COMUNICAÇÃO (INCRA) PREVISTA NO ART. 53 DA LEI N. 6.766/79, QUE NÃO AFASTA POR SI A COBRANÇA DE IPTU. CABÍVEL REVISÃO DE LANÇAMENTOS COM BASE EM LAUDO PERICIAL. IPTU DOS EXERCÍCIOS 2014 A 2017. BEM DE RAIZ NÃO INCLUÍDO EM PLANTA GENÉRICA DE VALORES APROVADA POR LEI. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL QUE DELEGA AO PODER EXECUTIVO A AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA DE IMÓVEL NOVO NÃO PREVISTO NA REFERIDA PLANTA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM LINHA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1084). PRECEDENTE DESTA CORTE ESTADUAL. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO PRECEDENTE QUALIFICADO NO CASO CONCRETO. LAUDO PERICIAL A SER PRODUZIDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PARA FINS DE APURAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL E REVISÃO DOS LANÇAMENTOS DOS EXERCÍCIOS 2014 A 2022. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO DOS AUTORES IMPROVIDO, PROVIDO EM PARTE O DO MUNICÍPIO.” (Apelação Cível nº 1014078-96.2021.8.26.0114, 18ª Câmara de Direito Público do TJSP, Rel. Des. Botto Muscari, j. 6.6.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, I e 146, III, “a”, da Constituição da República, bem como do Tema nº 1.084 da Repercussão Geral. Argumenta que, nos termos do que restou decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema n. 1.084/RG, é permitida a atribuição de valor venal a imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores - PGV por meio de laudo técnico elaborado pelo poder executivo, desde que preenchidos cumulativamente três requisitos essenciais e inafastáveis: i) se trate de imóvel novo; ii) seja realizada avaliação individualizada; e iii) seja assegurado o direito ao contraditório no processo de avaliação, sendo que tais requisitos não foram atendidos no caso concreto. Requer-se, em síntese, seja reconhecida a nulidade dos débitos de IPTU de 2014 a 2017 do imóvel dos recorrentes.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “No mais, tem razão o Município.



    É incontroverso que a área onde está o imóvel foi incluída na Planta Genérica de Valores apenas em 2017, por intermédio da Lei Municipal n. 15.499/17 (v. fls. 11 e 1.491). Ocorre que isso não obsta à cobrança de IPTU dos exercícios 2014 a 2017.



    Motivo: no dia 02 de junho último, o Supremo Tribunal Federal chancelou a seguinte tese de repercussão geral: ‘É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório’ (ARE n. 1.245.097/RG, Tema 1084, rel. Ministro ROBERTO BARROSO). 



    Tratando da base de cálculo do IPTU, a Lei Campineira n. 11.111/01 dispõe:



    [...]



    Da leitura do texto transcrito acima é possível concluir que o legislador municipal estabeleceu critérios para a avaliação do imóvel.



    [...]



    Como se vê, a avaliação individualizada referida no precedente qualificado é aquela que não se realiza em massa / não constitui mera estimativa.



    No caso concreto, o Município apurou especificamente o valor do metro quadrado do terreno para os exercícios 2014 a 2017, com base em valores constantes nas PGV's vigentes à época dos fatos jurígenos, tomando como paradigma ‘gleba semelhante ao imóvel em lide que localizava-se no mesmo logradouro’ (fls. 1.516).



    Diante disso, conclui-se que o réu levou em conta características da região em que está o bem de raiz, em linha com o inciso IV do art. 12 da Lei Municipal n. 11.111/01, não havendo falar em falta de avaliação individualizada.



    Conquanto não tenha havido recente inclusão da área em perímetro urbano (algo que ocorreu em 1994 – fls. 1.505), nem exista notícia de parcelamento de solo, estamos a braços com imóvel novo.



    Isso porque o cadastramento da gleba no banco de dados do Município teve lugar em 2019, quando foram realizados os lançamentos retroativos (v. fls. 150/151, 152/153, 154 e 157). 



    Numa palavra: estão atendidos os requisitos estabelecidos pelo Pretório Excelso no Tema 1084, de maneira que são juridicamente hígidos os lançamentos de IPTU 2014 a 2017.”



    Com efeito, no julgamento do Tema nº 1.084 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte firmou o seguinte entendimento: 



    “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido atendeu aos requisitos estabelecidos por este Supremo Tribunal Federal no Tema n° 1.084/RG, de modo que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. ATUALIZAÇÃO POR LEI. VALOR VENAL. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1388235 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.09.2022)  



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Inclusão de imóvel na planta genérica de valores. Suposta violação ao princípio da legalidade tributária. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. Providência vedada em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Conforme consignado na decisão agravada, para acolher a pretensão da parte seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local pertinente e proceder ao reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1465102 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 20.02.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente